Tribunal: TCU
Processo: 040.953/2012-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 148/2021-TCU-Plenário Tratam os autos de recurso de reconsideração interposto por Francisco de Assis Rodrigues Fróes, contra os termos do Acórdão 2875/2019-TCU-Plenário (peça 346), que conheceu de embargos de declaração opostos ao Acórdão 2204/2018-TCU-Plenário para, no mérito, rejeitá-los; Considerando que o artigo 285 do Regimento Interno, o recurso de reconsideração presta-se ao combate de decisão definitiva em processo de prestação ou tomada de contas, inclusive especial, o que não é o caso do Acórdão 2875/2019-TCU-Plenário ; Considerando os pareceres uniformes da Serur e do Ministério Público junto ao TCU, pelo não conhecimento do recurso pelas razões acima expostas; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos artigos 32, parágrafo único; e 33 da Lei 8.443/92; c/c os arts. 143, inciso IV, alínea "b" e § 3o; e 285, § 2o, do Regimento Interno, em não conhecer do recurso de reconsideração interposto por Francisco de Assis Rodrigues Fróes, em razão de ser inadequado para combater deliberação não definitiva, conforme dispõem os artigos 277, I e 285 do Regimento Interno/TCU, e dar ciência da presente deliberação aos interessados. 1. Processo TC- Processo 040.953/2012-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 013.317/2014-8 (SOLICITAÇÃO); Processo 001.520/2019-9 (SOLICITAÇÃO); Processo 016.983/2020-3 (SOLICITAÇÃO); Processo 020.450/2020-6 (SOLICITAÇÃO); Processo 000.700/2019-3 (SOLICITAÇÃO); Processo 013.327/2009-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Aridney Loyelo Barcellos (XXX.379.821-XX); Due Promocoes e Eventos Ltda (06.126.855/0001-40); Edson Gaspar (XXX.996.438-XX); Fany Alves Domingos (XXX.970.111-XX); Francisco de Assis Rodrigues Fróes (XXX.925.878-XX); José Maria Martins (XXX.617.811-XX); Luiz Silveira Rangel (XXX.634.488-XX); Magda Oliveira de Myron Cardoso (XXX.784.930-XX); Marcilene Assunção Moreira (XXX.872.266-XX); Orlando Moreira da Silva (XXX.391.747-XX); Renato Stoppa Candido (XXX.209.521-XX); Wilson Felicissimo de Lima (XXX.731.291-XX) 1.3. Recorrente: Francisco de Assis Rodrigues Fróes (XXX.925.878-XX) 1.4. Órgão/Entidade: Secretaria Executiva do Ministério das Cidades (extinta) 1.5. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.6. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.7. Relator da deliberacao recorrida: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa 1.8. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdmin). 1.9. Representação legal: Rievane Santos Fonseca (35.037/OAB-GO) e outros, representando Francisco de Assis Rodrigues Fróes; João Henrique Soares de Holanda (36.556/OAB-DF) e outros, representando Luiz Silveira Rangel; Pedro de Almeida Martins Filho (25.726/OAB-DF) e outros, representando Renato Stoppa Candido; Livia Rodrigues da Fonseca (27824/OAB-DF) e outros, representando Due Promocoes e Eventos Ltda; Mirian Ribeiro Rodrigues de Mello Goncalves (17.956/OAB-DF), representando José Maria Martins. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.